Tribunal: TJDFT
Processo: 0709213-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTANDO ACOMETIDO DE MOLÉSTIA GRAVE (NEOPLASIA). ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. SÚMULA 627 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar que se abstenha de descontar o tributo dos proventos do agravado. Alega que o agravante que após o agravado ser novamente periciado, não apresenta nenhuma das doenças especificadas em lei para fins de isenção de imposto de renda. Arguiu a preliminar de incompetência dos Juizados diante da necessidade de prova pericial. Requer seja deferido o efeito suspensivo à decisão agravada. Indeferido efeito suspensivo. Contrarrazões apresentadas.
2. Malgrado os argumentos do agravante, correta se mostra a decisão agravada, pois presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência, quais sejam, plausibilidade do direito e perigo do dano.
3. Há entendimento nas Turmas Recursais nos sentido de que, uma vez concedida a isenção do IRPF sobre os proventos de aposentadoria de servidores acometidos por moléstia grave, o fato de a junta médica constatar a ausência de sintomas da doença pela provável cura não justifica a revogação da isenção.
4. Precedente: DISTRITO FEDERAL versus ABIGAIL PIMENTEL DE SANTANA FILHA (Acórdão 1217901, 07065663420198070018, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Cabe citar ainda o Enunciado da Súmula 627 do STJ: O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.
6. Em consulta ao processo originário 0701198-10.2020.8.07.0018, no sistema de consultas processuais, verifico que o pedido inicial foi julgado procedente, em 28.05.2020, de forma que caberá ao Distrito Federal a interposição de recurso inominado. Todavia, não se pode afirmar que o presente agravo restou prejudicado por posterior prolação de sentença, tendo em vista que o provimento do pedido inicial no processo de origem e confirmação da antecipação de tutela anteriormente concedida é contrária aos interesses do ora agravante.
7. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o agravante vencido ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.